Tribunal: TJMT
Processo: 1006951-26.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1006951-26.2022.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES/MT
Recorrente: MAURICIA RAMOS DA SILVA
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 24 à 28/04/2023
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006951-26.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURICIA RAMOS DA SILVA - CPF: 536.198.541-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006951-26.2022.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE CÁCERES
/MT

Recorrente:
MAURICIA RAMOS DA SILVA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
24 à 28/04
/2023

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023